Tribunal: STF
Processo: RE 100769
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-08-24
Data de publicação: 1984-08-24

Ementa:
Recurso extraordinário. Acolhimento de arguição de relevância. Inexigibilidade de quorum para invalidar ato ilegal. Ao interruptivo da prescrição: retardamento da citação atribuível ao serviço. Autonomia universitária: limites.
1. Descabe, no julgamento do recurso extraordinário apreciar os pressupostos de admissibilidade da arguição de relevância impossível a invalidação do seu acolhimento por decisão preclusa do Pleno, em sessão de conselho.
2. Não está sujeita ao quorum estatuído nos arts. 116 e 144, V, da Constituição, a declaração de invalidade de Resolução da Universidade, por contrária a preceitos legais.
3. Tem-se como interruptivo da prescrição o ato citatório, nos termos do art. 219 do CPC, se requerida a citação, tempestivamente, ela não se cumpre, no prazo, por motivo de eventos do serviço, e não por desídia da parte.
4. A competência atribuída pela legislação local ao Poder Executivo, para fixar vencimentos e vantagens dos servidores autárquicos universitários, pagos aliás pelos cofres estaduais, não fere a autonomia administrativa e financeira da Universidade.
- Recurso Extraordinário não conhecido.